Tribunal: TJBA
Processo: 0513459-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513459-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGREGADOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra
a
sentença que, nos autos de Ação Declaratória, julgou

procedente o pedido da
A
utora
(
Orguell Locação de Equipamentos S.A.
)
, para afastar a incidência do ISSQN sobre a atividade de locação de bens móveis, especificamente andaimes, palcos e outras estruturas de uso temporário, reconhecendo
a
inexistência de relação jurídico-tributária que
lhe
obrigue a recolher ISS e emitir nota fiscal de serviços. A sentença foi complementada em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, com o reconhecimento do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de cessão de andaimes, palcos e estruturas temporárias está sujeita à incidência de ISS; e (ii) estabelecer se a
Acionante
está obrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), mesmo na hipótese de inexistência de fato gerador do ISS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 31, determina que é inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis, pois estas configuram obrigação de dar, não sujeitas
ao referido imposto
, cuja hipótese de
cobrança
se limita à prestação de serviços.

4.
A análise dos contratos apresentados demonstra a atividade da
Demandante,
na
locação de bens móveis (andaimes, palcos, coberturas e estruturas temporárias), sem prestação de serviços acessórios, como manutenção ou operação dos equipamentos.
Todavia, eventualmente, pode
fornecer
serviços
caracteriza
dores do
fato gerador do ISS.

5.
A obrigação de emitir nota fiscal constitui obrigação acessória, autônoma em relação à obrigação principal de recolhimento de ISS, conforme o art. 113 do CTN e o art. 108 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, com a finalidade de facilitar a fiscalização e arrecadação tributária.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação acessória de emissão de nota fiscal persiste, independentemente da incidência de obrigação principal, uma vez que visa garantir a transparência e permitir a fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido parcialmente.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 113; LC nº 116/03, subitem 3.05; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, Lei nº 7.186/2006, art. 108, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31; STJ, EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.03.2014; STJ, REsp 1630249/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; STF, ARE 656709 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 08.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0513459-33.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, na qual figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo
Recorrida
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E

D
A
R
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO.